Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723496-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCIA BEZERRA MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão de ID 236566558 (autos de origem), proferida em representação pré-processual de repactuação de dívida, proposta por MÁRCIA BEZERRA MARTINS, que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Afirma, em suma, que não há situação urgente a justificar a adequação da dívida; que está caracterizada a má-fé da parte contrária; que não há violação ao mínimo existencial; que não houve conduta abusiva na concessão do empréstimo; que a parte agravada recebe proventos elevados; que não foi comprovada a renda familiar; que o inadimplemento é anterior à representação; que a inscrição em cadastro de restrição ao crédito é legítima. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, “mantendo valida a citação por edital ou subsidiariamente, seja caso mantida a nulidade da citação por edital, sejam afastada a condenação da cooperativa em ônus sucumbenciais já que não se trata de decisão terminativa, sem nenhum proveito econômico para o devedor”. Custas recolhidas (ID 72831510). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento que justifica o não conhecimento do recurso. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Decidiu-se, exclusivamente, no primeiro grau de jurisdição sobre a necessidade de suspensão das parcelas contratadas diante da ausência de cumprimento anterior de determinação judicial, relativa à apresentação prévia de informações claras e adequadas sobre o contrato existente entre as partes. O recurso, contudo, tratou de questões inerentes à inexistência de situação de superendividamento, à má-fé da parte contrária é à inexistência de urgência, sendo que nenhuma das questões foi abordada na decisão. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ademais, constitui requisito do agravo de instrumento a adequada indicação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil). Assim, é dever da parte recorrente formular o pedido de modo adequado, compatível com a decisão impugnada. No caso, ao formular seu pedido, a parte agravante requereu a manutenção da “citação por edital ou subsidiariamente, seja caso mantida a nulidade da citação por edital, sejam afastada a condenação da cooperativa em ônus sucumbenciais já que não se trata de decisão terminativa, sem nenhum proveito econômico para o devedor”, que não guarda qualquer relação com a decisão. Observe-se que a pretensão manifestamente incompatível com a decisão agravada. Sequer mediante esforço interpretativo é possível desconsiderar o erro grosseiro na formulação do pedido. Imperioso ressaltar que o agravo de instrumento não constitui peça que admite emenda para ajuste, porquanto “uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.” (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). Ademais, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 6, do Superior Tribunal de Justiça, "nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça consentâneo ao entendimento administrativamente firmado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1137414/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora